Tribunal: TJBA
Processo: 8016299-27.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016299-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDILSON SERRA DE CARVALHO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET/CET). INCORPORAÇÃO. PERCENTUAL DO POSTO SUPERIOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de Subtenente, com proventos calculados como 1º Tenente, visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET/CET) no percentual de 125%, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração. O Estado da Bahia apresentou impugnação à gratuidade de justiça e alegou inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça diante da ausência de comprovação da capacidade financeira do impetrante; (ii) estabelecer se o policial militar na reserva remunerada, com proventos calculados com base no posto superior, faz jus à incorporação da GCET no percentual correspondente a esse posto. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois o Estado não comprova a capacidade financeira do autor, prevalecendo a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, por se confundir com o mérito da controvérsia. Reconhece-se que a GCET possui natureza de gratificação incorporável, nos termos dos arts. 102, II, “b”, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. Afirma-se que o policial militar transferido para a reserva com mais de 30 anos de serviço tem direito aos proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, conforme art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Adota-se o entendimento majoritário do Tribunal de Justiça da Bahia de que a GCET deve ser incorporada no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados os proventos, e não ao anteriormente ocupado na ativa. Verifica-se que o impetrante não percebe a GCET, embora faça jus ao percentual de 125% referente ao posto de 1º Tenente, conforme Resolução COPE nº 153/2014. Afasta-se a alegação de limitação orçamentária, pois os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem a efetivação de direitos subjetivos assegurados por lei a servidores públicos, conforme jurisprudência do STJ. Determina-se que os efeitos financeiros retroajam à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, com pagamento via precatório e atualização pela taxa Selic, conforme EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça exige prova concreta da capacidade financeira, não se admitindo alegações genéricas. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui natureza incorporável e integra os proventos de inatividade do policial militar. O policial militar transferido para a reserva com proventos calculados com base no posto superior tem direito à percepção da GCET no percentual correspondente a esse posto. Limitações orçamentárias não afastam o cumprimento de direitos subjetivos assegurados por lei a servidores públicos. Em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais retroagem à data da impetração, observando-se o regime de precatórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-D; Resolução COPE nº 153/2014; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 08/11/2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, j. 17/09/2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 25/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24/08/2020 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016299-27.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDILSON SERRA DE CARVALHO e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05